Tribunal: TJSP
Processo: 2007356-41.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Crédito Direto ao Consumidor - CDC
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-30
Data de publicação: 2025-03-30

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA - TUTELA ANTECIPADA – CONTRATO BANCÁRIO DE CRÉDITO CONSIGNADO E PESSOAL – DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E EM CONTA CORRENTE – LIMITAÇÃO – I – Decisão agravada que indeferiu o pedido de tutela antecipada formulado pela parte autora – II - Agravante que pretende a limitação dos descontos relativos aos contratos de empréstimo indicados

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA - TUTELA ANTECIPADA – CONTRATO BANCÁRIO DE CRÉDITO CONSIGNADO E PESSOAL – DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E EM CONTA CORRENTE – LIMITAÇÃO – I – Decisão agravada que indeferiu o pedido de tutela antecipada formulado pela parte autora – II - Agravante que pretende a limitação dos descontos relativos aos contratos de empréstimo indicados na petição inicial com a parte ora agravada – III – Hipótese em que a lide envolve contrato de empréstimo consignado, descontado diretamente da folha de pagamento – Aplicação do art. 6o, §5o, da Lei no 10.820/03, c.c. o art. 6o, do Decreto Estadual no 51.314/06, art. 1°, do Decreto Estadual no 61.750/15 e, ainda, art. 1°, §1°, da Lei 13.172/2015 – Admissibilidade dos descontos decorrentes de empréstimo consignado no caso de desconto em folha de pagamento envolvendo a totalidade dos contratos, desde que limitados a 35% do valor líquido dos vencimentos do devedor em face da evolução da jurisprudência pátria neste sentido, bem como em face do princípio da dignidade da pessoa humana - Impedir todo e qualquer desconto implicaria em vantagem manifestamente excessiva – Precedentes do E. TJSP - Inobservância do princípio do 'pacta sunt servanda' não configurada – Margem consignável que deve ser recalculada para que os descontos sejam limitados a 35% dos vencimentos líquidos do consumidor - IV – Por outro lado, são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns, não consignados, em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários ou aposentadoria, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto a autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no §1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento - Tese firmada em sede de recurso repetitivo, proferido pelo C.STJ – Hipótese, dos autos, que se subsume ao entendimento firmado pelo C.STJ – Aplicação do Tema 1085, quanto aos descontos realizados, pela instituição financeira, diretamente na conta-corrente do cliente bancário – Contrato de abertura de crédito (cheque especial) – Contratação mediante uso de limite de crédito em conta disponibilizado pelo banco – Cartão de crédito - Impossibilidade de fixação de percentual de descontos não só em razão de sua incidência se dar unicamente em função da ação do autor, mas também em virtude dos valores existentes em conta serem destinados à quitação do saldo devedor – Decisão reformada em parte – Agravo parcialmente provido".